Tribunal: TJDFT
Processo: 0738824-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des. Sandra De Santis Número do processo: 0738824-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO PACIENTE: JOSUE FERREIRA LIMA AUTORIDADE: 12a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DF D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de JOSUÉ FERREIRA LIMA, preso em flagrante em 4/12/2021, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 147 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003. Aponta como autoridade coatora o Delegado de Polícia da 12a DP. Alega não estarem presentes os requisitos para a prisão. Sustenta ter bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Requer a soltura imediata. É o relatório. Verifico que não há ainda manifestação da primeira instância nos autos. Diante da ausência de decisão, eventual concessão da ordem no segundo grau configuraria inaceitável supressão de instância. Em interpretação ao artigo 650, §1o, do CPP, a competência para análise do habeas corpus deve seguir uma hierarquia nas decisões. Assim, se a autoridade coatora é o delegado de polícia, deve o pedido de soltura ser dirigido primeiramente ao magistrado de 1o grau. A jurisprudência desta Corte de Justiça dita a necessidade de decisão do juiz a quo em casos em que a autoridade policial é a autoridade coatora. Confira: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNICIA. TRÁFICO. QUANTIDADE DA DROGA. 464,39g DE MACONHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NESTA EXTENSÃO DENEGADA. 1. Tratando-se de inquérito policial é de se reconhecer como autoridade coatora o Delegado de Polícia, e não constando dos autos que o pedido de trancamento tenha sido formulado perante o Juízo "a quo", incompetente este Egrégio Tribunal para apreciar o pedido, sob pena de supressão de instância. 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, tendo em vista a quantidade de droga que mantinha em depósito (464,39g de maconha). 3. A existência de condição pessoal favorável, não conduz, por si só, a uma ilegalidade da custódia cautelar, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 4. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 5. Ordem parcialmente conhecida, e, nesta extensão, denegada. (Acórdão 922873, 20160020013872HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/2/2016, publicado no DJE: 1/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. AUTORIDADE COATORA - DELEGADO DE POLÍCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PRETENSÃO INICIAL AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de trancamento do Inquérito Policial não foi submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. Precedentes. 2. A autoridade coatora do Inquérito Policial é o respectivo Delegado de Polícia, de forma que a apreciação de pedido de trancamento deve ser feita ao Magistrado de primeiro grau. 3. Habeas Corpus não conhecido. (Acórdão 1350823, 07184946520218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cabe ao impetrante apresentar o pedido ao Juízo competente. Indefiro a inicial, nos termos dos artigos 27, inciso III, c/c 89, inciso III, ambos do RITJDFT, e 117, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. I. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2021, às 15h30. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista